Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-72.2021.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800216-72.2021.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MARCOS CARVALHO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À LEGALIDADE ESTRITA. TEMA 239/STF. SÚMULA 438/STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que extinguiu a punibilidade do recorrido, acusado da prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, mediante projeção de pena hipotética a partir da primariedade técnica do agente e das circunstâncias do caso. O recorrente requer a cassação da decisão e o regular prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a extinção da punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, virtual ou antecipada, calculada com base em pena hipotética antes da instrução processual e da formação definitiva da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico brasileiro não prevê a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, pois o Código Penal disciplina de forma taxativa as hipóteses de prescrição nos arts. 107 a 119, vedando a criação judicial de novas modalidades extintivas da punibilidade.

4.

A antecipação de juízo prescricional com base em pena hipotética viola os princípios da legalidade estrita, do devido processo legal e da individualização da pena, ao impedir a regular instrução criminal e a adequada formação da dosimetria sancionatória.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de inadmissibilidade da prescrição virtual por meio da Súmula 438, segundo a qual é inviável extinguir a punibilidade com fundamento em pena hipotética, independentemente da fase processual.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.527/RS (Tema 239 da Repercussão Geral), firmou tese vinculante no sentido da impossibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena projetada.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém alinhamento com os precedentes vinculantes do STF e do STJ, reiteradamente cassando decisões que reconhecem prescrição virtual ou antecipada.

8.

A existência de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, especialmente a confissão do investigado, evidencia justa causa para a persecução penal e afasta a alegação de inutilidade do prosseguimento da ação.

9.

O princípio da economia processual não autoriza o afastamento de normas legais nem o descumprimento de precedentes vinculantes, tampouco legitima a supressão da atividade jurisdicional destinada à apuração da infração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, virtual ou antecipada é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro por ausência de previsão legal.

2.

O reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética viola os princípios da legalidade estrita, do devido processo legal e da individualização da pena.

3.

A Súmula 438/STJ e o Tema 239/STF impedem a extinção da punibilidade fundada em projeção antecipada de pena.

4.

O princípio da economia processual não prevalece sobre o dever estatal de promover a regular persecução penal quando presentes elementos mínimos de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107 a 119 e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438. STF, RE 602.527/RS (Tema 239 da Repercussão Geral). TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0005431-72.2019.8.14.0005, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0044455-80.2015.8.14.0027, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0006725-84.2018.8.14.0009, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
(ID 33514872) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA (ID 33514869), da lavra do Juiz de Direito Wallace Carneiro de Sousa, que declarou extinta a punibilidade de
MARCOS CARVALHO PEREIRA
, com fundamento na prescrição antecipada da pretensão punitiva.

Narra o Inquérito Policial (ID 33514775) que, em 18 de janeiro de 2021, por volta das 21h30, na agência de transportes "Verde Transportes", localizada na Rodoviária do Distrito de Castelo de Sonhos/PA, o investigado teria se aproveitado de um momento de distração do encarregado do estabelecimento para subtrair, para si, a quantia de R$ 830,52 (oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) do caixa. A autoria foi identificada por meio de câmeras de segurança e, em sede policial, o investigado confessou a prática delitiva, afirmando que o fez para sustentar o vício em entorpecentes.

O Ministério Público propôs Acordo de Não Persecução Penal (ID 33514785), contudo, não se logrou êxito na intimação do investigado.

Posteriormente, em 12 de agosto de 2025, antes mesmo da oferta e recebimento de eventual denúncia, o magistrado
a quo
proferiu sentença (ID 33514869), declarando extinta a punibilidade do agente pela prescrição virtual.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente recurso (ID 33514872), sustentando, em síntese, que a prescrição em perspectiva não possui amparo legal, contrariando frontalmente a Súmula nº 438 do STJ e o Tema 239 de Repercussão Geral do STF. Requer, assim, a cassação da decisão e o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (ID 33514876), a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença, com base nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, argumentando a inutilidade do prosseguimento de uma ação penal fadada à prescrição.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 33514877).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 35702784), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar suas razões.

2. PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

3. MÉRITO

3.1. Da Inadmissibilidade da Prescrição em Perspectiva e do Dever de Prosseguimento da Ação Penal

A questão central a ser dirimida por esta Egrégia Corte consiste em aferir a legalidade da sentença que, antes mesmo do início da ação penal, extinguiu a punibilidade do recorrido com base na denominada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, virtual ou antecipada.

O magistrado de primeiro grau, em síntese, concluiu que, diante das circunstâncias do caso e da primariedade técnica do agente, a pena a ser eventualmente aplicada pelo crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) não ultrapassaria o mínimo legal. Com base nessa pena hipotética, projetou o prazo prescricional e, antecipando o resultado, declarou a extinção da punibilidade por vislumbrar a inutilidade do prosseguimento do feito.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, a decisão objurgada padece de vício insanável por manifesta ilegalidade, devendo ser prontamente cassada.

A prescrição em perspectiva é uma construção teórica que não encontra qualquer amparo no ordenamento jurídico brasileiro. O Código Penal, em seus artigos 107 a 119, estabelece um sistema fechado e exaustivo para a regulação do instituto da prescrição, não havendo margem para a criação judicial de novas modalidades extintivas da punibilidade.

A pretensão de antecipar um juízo prescricional com base em uma pena hipotética viola, a um só tempo, o
princípio da legalidade estrita
em matéria penal e o
devido processo legal
, pois suprime a fase de instrução, que é o palco adequado para a colheita de provas sob o crivo do contraditório, elementos indispensáveis para a correta dosimetria e individualização da pena.

A matéria, ademais, já foi exaustivamente debatida e pacificada pelos Tribunais Superiores, cuja jurisprudência é uníssona em rechaçar a prescrição virtual.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento por meio da
Súmula nº 438
:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

O
Supremo Tribunal Federal
, por sua vez, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 602.527/RS (
Tema 239 de Repercussão Geral
), firmou tese com força vinculante, sepultando qualquer controvérsia sobre o tema:

"
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.
"

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em alinhamento com as Cortes Superiores, tem consistentemente cassado decisões que aplicam a prescrição antecipada. Cito, a título de exemplo, os seguintes e recentes precedentes:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306 DO CTB). SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. [...]
A chamada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, carece de previsão legal e é reiteradamente repelida pela jurisprudência do STF e STJ, que consolidaram sua inadmissibilidade (Tema 239/STF e Súmula 438/STJ)
. [...] A sentença que extinguiu a punibilidade antecipadamente viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e do devido processo legal, impondo-se sua nulidade. Recurso provido. (TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0005431-72.2019.8.14.0005 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 23/09/2025) – destaquei.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...]
A prescrição virtual não possui respaldo legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo inadmitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência consolidada do STJ e STF, conforme dispõe a Súmula 438/STJ e o RE 602.527/RS.
A adoção da prescrição virtual viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena, ao antecipar juízo condenatório e impedir o regular trâmite da ação penal. (TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0044455-80.2015.8.14.0027 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 02/10/2025) – destaquei.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL (EM PERSPECTIVA OU ANTECIPADA). [...]
A decisão de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva virtual ou antecipada deve ser cassada, por ser o instituto inadmissível no ordenamento jurídico pátrio.
O reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética contraria diretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula nº 438 [...]. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui o mesmo entendimento (Tema 239 - RE 602.527 QO-RG). Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00067258420188140009, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No caso dos autos, a decisão extintiva foi proferida antes mesmo da instrução processual. Não houve, portanto, depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. Contudo, a prova colhida na fase inquisitorial, notadamente a confissão do próprio investigado (ID 33514775, fl. 09), indica a existência de justa causa para a persecução penal, o que torna ainda mais desarrazoada a sua extinção prematura.

O argumento da defesa, de que o prosseguimento do feito violaria a economia processual, não se sustenta. O princípio da economia processual não é absoluto e não pode servir de pretexto para o descumprimento da lei e de precedentes vinculantes, nem para a abdicação do Estado de seu poder-dever de apurar a ocorrência de infrações penais e aplicar as sanções cabíveis.

Dessa forma, a cassação da sentença é medida que se impõe, para que o processo retome seu curso regular na instância de origem.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA (ID 33514869) e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026